Tribunal: TJDFT
Processo: 0716906-88.2024.8.07.0009
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIALETICIDADE OBSERVADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. FINANCIAMENTO. PARCELAS EM ATRASO QUITADAS. MANUTENÇÃO DA DÍVIDA NO SERASA LIMPA NOME POR CURTO PERÍODO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO INAPLICÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Atende a dialeticidade imposta pelos incisos I e II de art. 1.010 do Código de Processo Civil o recurso que contém razões de fato e de direito sintonizadas com a sentença proferida. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. Se os elementos de prova corroboram a hipossuficiência econômica da parte autora, deve ser deferido o pedido de gratuidade de justiça. Preliminar de impugnação à gratuidade suscitada em contrarrazões rejeitada.
3. A manutenção da dívida na plataforma “Serasa Limpa Nome” 14 dias depois do pagamento não apresenta o contorno da inscrição em cadastro de inadimplentes. O objetivo da plataforma “Serasa Limpa Nome” é criar ambiente virtual para a negociação de dívida e o acesso às informações constantes na plataforma é restrito ao suposto credor e ao suposto devedor que se cadastram de forma voluntária.
4. Ainda que se tratasse de anotação restritiva de crédito, não seria devida a compensação por danos morais ante a aplicação da Súmula 385 do STJ, que veda “indenização por dano moral se já existia uma inscrição legítima anterior’ (ID 70391252).
5. Duas mensagens de texto anunciando desconto para pagamento da dívida já adimplida duas semanas antes são insuficientes para a configuração do dano moral.
5. “A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, circunstâncias não configuradas na hipótese dos autos. 8. Apelação conhecida e parcialmente provida”. (APC 07205183420198070001, 8a Turma Cível, Relator Designado: Robson Teixeira de Freitas, publicado no DJE: 7/4/2021).
7. A aplicação da teoria do desvio produtivo exige a demonstração de esforço incomum e desnecessária perda de tempo útil do consumidor que não obteve solução dos seus reclames na via administrativa, situação não verificada na hipótese. Precedente: Acórdão 1338974, 07623639820198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no PJe: 17/5/2021.
8. Recurso conhecido. Preliminares suscitadas em contrarrazões rejeitadas. No mérito, desprovido. Relatório em separado.
9. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa. A exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.